Tribunal: TJMT
Processo: 0003731-74.2018.8.11.0039
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003731-74.2018.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO VIVEIROS - CPF: 593.945.871-87 (APELANTE), LAUDISON MORAES COELHO - CPF: 996.722.431-20 (ADVOGADO), LUCILENE GONCALVES - CPF: 836.347.541-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – ARTS. 147 E 129, §9o, DO CP – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA
LESÃO CORPORAL
–
TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE LESIONAR A VÍTIMA –
ANIMUS LAEDENDI
EVIDENCIADO – 2.

PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
DO CRIME DE
AMEAÇA
POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER –
APELO DEFENSIVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Não restando comprovado nos autos que o apelante agiu apenas para repelir atual e injusta agressão da sua companheira, não há como acolher a tese defensiva de que teria agido em legítima defesa, máxime quando o conjunto probatório revela a coerência na narrativa apresentada pela ofendida, em harmonia com outros elementos de convicção, a exemplo do laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas, sendo certo que o conjunto de provas indica a clara intenção do réu agredir fisicamente a companheira, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório;

2.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado.
Por sua vez,
in casu
, a existência material e a autoria do delito de ameaça atribuído ao acusado restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca a narrativa contundente da vítima em ambas as fazes da persecução criminal, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MARCOS ANTÔNIO VIVEIROS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO VIVEIROS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que nos autos da ação penal n.o 3731-74.2018.811.0039 – código 92515,
condenou-o
pela prática,
em concurso material,
das condutas tipificadas no
art. 129, §9o e art. 147,

ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.o 11.340/2006, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de
4
(quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, tendo a reprimenda sido substituída, por pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos, cuja especificação restou incumbida ao Juízo das Execuções.

Irresignado diante do r. provimento jurisdicional monocrático, insurge-se por meio das razões recursais anexadas sob o
ID 72608507 e ID 72608509
, requerendo, a
absolvição pelo delito de lesão corporal
, aduzindo que as provas carreadas aos autos são insuficientes para demonstrar, com a certeza necessária, a autoria delitiva, sobretudo porque, conforme relatado perante autoridade judicial, teria agido em
legítima defesa
, razão pela qual sua absolvição figura-se como medida imperativa, nos termos da dicção legal do art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal.

Postula também, a
absolvição do crime de ameaça
, por
falta de provas
,

sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é anêmico quanto à existência da imputação e, portanto, insuficiente para subsidiar o decreto condenatório.

Contrarrazoando o apelo, como visto no ID 72608517 e ID 72608519, o
Parquet
rechaça as teses defensivas e requer lhe seja negado provimento.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 741539549, subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr. Siger Tutiya, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, já que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Narra a denúncia que no dia 07/10/2017, por volta das 21h30, na Rua Minas Gerais, n. 654, Bairro Jardim Popular, no estabelecimento comercial “Bar do Nogueira”, na cidade de São José dos Quatro Marcos-MT, o ora apelante
MARCOS ANTÔNIO VIVEIROS
, com consciência e vontade, por atos e palavras, ameaçou causar mal injusto e grave bem como ofendeu a integridade corporal, com socos e chutes, de sua companheira
Lucilene Gonçalvez
.

Verte dos autos que o denunciado e a vítima namoravam há mais de 07 (sete) anos e passaram a conviver maritalmente. Segundo informações preliminares, por ocasião dos fatos, o relacionamento conjugal estava em crise e o denunciado insistia para que a vítima se retirasse da residência. Deste modo, no fatídico dia,
Lucilene
procurou o increpado no seu local de trabalho para conversarem, oportunidade em que
MARCOS
começou a ameaçá-la com palavras dizendo:
“eu vou te matar, eu vou acabar com sua vida”
(sic) e, posteriormente, passou a agredi-la, desferindo um soco no olho esquerdo e diversos chutes, vindo a parar as agressões quando terceiros presenciaram e interferiram para cessar a continuidade daqueles atos.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada via 190 e quando chegou no local, os envolvidos não se encontravam e, em seguida, recebeu outra ligação, na qual
Tatiane Perini Ferreira
informou que a ofendida era sua tia e estava em sua casa, toda machucada. [Denúncia, ID 72580453 e 72607116].

Por esses fatos, ao final da regular instrução criminal, foi condenado nas sanções do art. 147,
caput
e art. 129, §9o, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Consoante relatado, a irresignação é exclusiva da i. Defesa.

1.

DA LEGÍTIMA DEFESA:

O primeiro estandarte defensivo se funda no questionamento acerca da dinâmica do fato apurado, uma vez que haveria fundada dúvida quanto à forma como as supostas agressões ocorreram, já que a narrativa do apelante se perfaz sob a ótica da
legítima defesa
, com fito absolutório quanto ao delito previsto no
art. 129, §9o, do Código Penal
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo os angariados na fase policial, a exemplo do laudo de exame de corpo de delito (ID 72607143), dos depoimentos da vítima (ID 72607135), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Relatório de mídias, ID 72608534), dão como certa a
materialidade delitiva
, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, prevista no art. 23, inciso II, do Código Penal.

Sabe-se que a
legítima defesa
consubstancia hipótese de justificação para a prática de fatos típicos, tratando-se de verdadeira defesa necessária, uma vez que o particular, que tem interesse em ver direito próprio ou de terceiro salvaguardado, substitui a atuação estatal para protegê-lo, visto que, muito embora o Estado tenha assumido o monopólio da jurisdição, não pode se fazer presente, de forma imediata e eficaz, em todas as situações de conflito.

In casu
, nas oportunidades em que foi ouvido, o apelante
MARCOS ANTÔNIO VIVEIROS
disse
que teria apenas segurado a vítima pelo braço e a empurrado, justificando suas ações ao fundamento de que agira em sua própria defesa, já que a vítima estava embriagada e havia dado início às agressões, atacando-o com um tapa no rosto, após ter derrubado seu copo de cerveja. (
Relatório de mídias, ID 72608534).

Contudo, verifico que a versão apresentada pelo recorrente não veio amparada de quaisquer elementos probantes que evidenciassem a existência da excludente de ilicitude, conforme prevê do art. 156 da Lei Adjetiva Penal.

Pelo contrário, vertem dos autos, inclusive, provas testemunhais e documentais que contradizem a versão defensiva.

A ofendida
Lucilene Goncalves
foi contundente em juízo ao afirmar que durante a discussão, o acusado passou a lhe agredir, desferindo um soco em seu olho, derrubando-a e passando a lhe dar vários chutes, momento em que conseguiu se levantar e visando defender-se partiu para cima do increpado, todavia, tal ato foi
precedido
pela violência protagonizada por seu companheiro
MARCOS ANTÔNIO VIVEIROS
,

que teria, num primeiro momento, a agredido no olho e a empurrado.

Faço ressaltar, por oportuno, que as declarações da vítima mostram-se não somente consonantes entre si, mas também em face às demais provas nos autos, como o depoimento judicial de sua sobrinha
Tatiane Perini Ferreira
, que embora não tenha presenciado o fato, confirmou que a vítima chegou em sua residência machucada e chorando, com ferimentos no rosto, joelho, braços, dizendo que o ora acusado havia lhe agredido, motivo pelo qual acompanhou sua tia até a delegacia (
Relatório de mídias, ID 72608534).

Do mesmo modo, não podem ser desmerecidas as narrativas extrajudiciais da testemunha
Éder Henrique
, pois, embora não ouvido na fase judicial, sustentou que
“...ao passar em frente ao “Bar do Nogueira” percebeu que o casal Lucilene e Marcos estavam discutindo em voz alta; (...) Que pode perceber que Lucilene estava caída no chão bem próxima a Marcos e com escoriações no rosto, mas não sabe se foi por agressão por parte de Marcos ou se foi no momento da queda; Que quando viu a cena já foi falando “Nogueira calma, calma e ele foi se afastando de perto dela; (...) Que quando chegou ao local decidiu segurar Marcos e sua esposa ajudou Lucilene a se levantar (...) e em seguida levaram até a residência de um irmão de Lucilene”
(ID 72610464).

Cuida-se, portanto, de contexto no qual não
há como se concluir que o apelante agiu em
suposta tentativa de repelir injusta agressão supostamente perpetrada pela vítima, uma vez que as particularidades indicadas pela defesa derivam de nítida tentativa do apelante em deturpar a dinâmica dos fatos.

Noutro giro, n
ão se olvida, outrossim, o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi:

STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua integridade física,
com
animus laedendi
, na medida em que, declarada a ocorrência de socos e chutes, com força empregada na ação suficiente a causar lesões, conforme apontado no laudo de lesão corporal anexado no ID 72607143, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente se desvencilhar de sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa de que não teve intenção alguma de causar ofensa à integridade corporal da vítima, afastando, por conseguinte, a possibilidade de ter agido sob o pálio da legítima defesa.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já decidiu no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE, E DA MODERAÇÃO DOS MEIOS EMPREGADOS PELO APELANTE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DESCABIDA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES – DECISUM CONDENATÓRIO MANTIDO – [...] – 4. APELO DESPROVIDO.
1. Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada legítima defesa, porquanto não ficou comprovada a injusta agressão atual ou iminente, muito menos que ele teria utilizado de meios moderados para repeli-la.
Ao contrário, na espécie, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, mormente nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com um capacete causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório. [...].”
(TJMT – N.U 0001730-02.2015.8.11.0014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019). Negritei.

Feitas tais considerações, outra conclusão não é alcançada, a não ser a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO
:

De igual forma,
acerca da suposta insuficiência de provas que atestem a autoria do apelante quanto ao
delito de ameaça
(art. 147, CP), restando nos autos a palavra da vítima contra a do acusado, tenho que tais não devem prosperar.

O delito de
ameaça
configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Trata-se de crime de
natureza formal
e que tem por elemento subjetivo o dolo, seja ele direto ou eventual. É dizer: o agente deve ter por objetivo ameaçar e, com isso, afetar a liberdade psíquica de outrem – ou vislumbrar e consentir com tal risco –
independente da sua intenção fria e calculada de, no futuro, levar a efeito o mal injusto e grave prometido
e ainda que a vítima não tenha se sentido efetivamente intimidada com a ameaça.

Dito de outra forma, basta que o agente queira intimidar e que a sua ameaça seja, em tese, capaz de fazê-lo.

Por conseguinte e consoante se depreende de uma interpretação sistemática do Código Penal, o tipo
visa proteger o bem jurídico da liberdade pessoal
, na sua dimensão psicológica e, quando inserida a atividade delitiva no contexto da Lei n.o 11.340/2006, busca resguardar a mulher em situação especial de vulnerabilidade, bem como, por via reflexa, garantir a tutela da paz, da tranquilidade e da harmonia no seio doméstico e familiar.

Com amparo nessas premissas, não obstante o devotado empenho defensivo, é certo que a pretensão absolutória não merece prosperar.

Assentadas tais ideias, cumpre registrar que a
materialidade

da infração penal imputada ao apelante

se apresenta devidamente comprovada nos autos a partir dos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo da portaria de instauração de inquérito policial (ID 72607127, p. 2-3), boletim de ocorrência (ID 72607127, p. 4-5), termo de representação criminal (ID 72607135), além dos depoimentos prestados pela ofendida.

Com relação à
autoria
, embora o apelante tenha negado ter proferido qualquer ameaça à vítima em ambas as fases da persecução criminal (IP, ID 72607143 e ID 72610455; Relatório de mídias, ID 72608534),
sua participação da empreitada criminosa restou inconteste
.

Nesse particular, os relatos da vítima
Lucilene Gonçalves
não divergem daquela versão por ela narrada extrajudicialmente (ID 72607135), emergindo da oitiva judicial, o relato que durante a discussão que culminou nas agressões físicas, o acusado lhe ameaçou, dizendo que iria acabar com sua vida.
(Relatório de mídias, ID 72608534).

Como se sabe, nos delitos cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e/ou familiar, frequentemente perpetrados na clandestinidade do próprio lar e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância,
por se tratar da principal, senão da única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado,
bastando, portanto, para respaldar o édito condenatório, mormente quando segura e em harmonia com outros elementos de convicção.

Não discrepa a jurisprudência do excelso Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo”
(STJ – AgRg no AREsp 962.903/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016).

À vista do quadro exposto,
as declarações da vítima na fase investigativa foram ratificadas sob o crivo do contraditório judicial, e se apresentam firmes e coerentes em descrever a conduta ilícita perpetrada pelo apelante, não havendo espaço à pretensa absolvição, a qual não se sustenta, por maior razão, ainda que fortuita a conduta do acusado, porquanto deveras relevante o objeto jurídico tutelado
in casu
, qual seja, a incolumidade pessoal.

Nessa conjuntura,
restando seguramente comprovada a prática, pelo apelante,
da infração penal
descrita na exordial acusatória e reconhecida na r. sentença recorrida
, deve ser rejeitado, p
or conseguinte, o pleito absolutório do crime de ameaça.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO VIVEIROS
,

mantendo incólume

a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos da ação penal n.o 3731-74.2018.811.0039 – código 92515.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021